Tribunal: STJ
Processo: 0000838-63.2000.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980082 - PB(2025/0244494-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
MARCOS NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP117536
EMBARGADO
: PROSERV INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: FABRÍCIO MONTENEGRO DE MORAIS - PB010050
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREMISSA FÁTICA.
ERRO MATERIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
CARÁTER
INFRINGENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026
18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:06
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: d2e3809f-f4be-4947-ab57-014c43d9aa7f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980082 - PB(2025/0244494-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
MARCOS NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP117536
EMBARGADO
: PROSERV INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: FABRÍCIO MONTENEGRO DE MORAIS - PB010050
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREMISSA FÁTICA.
ERRO MATERIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
CARÁTER
INFRINGENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A
ao acórdão de fls. 2.120-2.126 (e-STJ), desta Terceira Turma, que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
Em suas razões (e-STJ fls. 2.129-2.138), a parte embargante alega a
existência de erro material e omissão no julgado. Sustenta, em síntese, que o acórdão
embargado partiu de premissa fática equivocada ao afirmar que não foram opostos
embargos de declaração na origem. Afirma que, na verdade, opôs o recurso integrativo
contra decisão monocrática, o qual foi sucedido por agravo interno, esgotando as vias
ordinárias. Aponta, ainda, omissão quanto à análise do prequestionamento ficto e da
não incidência da

Súmula no 7/STJ.
A parte embargada, devidamente intimada, apresentou impugnação (e-STJ
fls. 2.139-2.141), pugnando pela rejeição dos embargos e pela aplicação de multa por
caráter protelatório.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
De início, cumpre asseverar que os embargos de declaração são cabíveis
apenas quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
Documento eletrônico VDA56004134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:49
Código de Controle do Documento: a10e67a6-8fe6-4d0a-9361-3ba821395a5a

omissão ou erro material, conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Não constituem, portanto, via processual adequada para a rediscussão de
matéria já decidida, tampouco para a manifestação de inconformismo com o resultado
do julgamento.
No caso em apreço, o embargante alega que o acórdão se baseou em
premissa fática equivocada ao concluir pela deficiência da fundamentação recursal,
sob o argumento de que não teriam sido opostos embargos de declaração contra o
acórdão recorrido na origem.
Contudo, ao contrário do que se alega, a fundamentação do acórdão
embargado está correta e não padece de qualquer vício. A decisão desta Turma foi
clara ao registrar:

"Quanto à apontada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso especial padece da deficiência da fundamentação
recursal. Segundo a jurisprudência desta Corte, é deficiente a
fundamentação recursal quanto à alegação de violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC quando sequer foram opostos embargos de declaração contra
o acórdão recorrido, como ocorreu na espécie." (e-STJ fl. 2.123).

Com efeito, o acórdão recorrido para fins de interposição de recurso
especial era o aresto proferido no julgamento do agravo interno (e-STJ fls. 1.949-
1.958), contra o qual, de fato, não foram opostos embargos de declaração pela ora
embargante. Os aclaratórios mencionados em suas razões (e-STJ fls. 1.907-1.913)
foram manejados contra decisão monocrática anterior, não suprindo o requisito de
esgotamento das instâncias ordinárias em relação ao último pronunciamento
colegiado do Tribunal de origem.
Desse modo, a premissa do julgado embargado não contém erro material,
mas reflete a correta análise da sucessão de atos processuais. A ausência de oposição
de embargos de declaração contra o acórdão que efetivamente exauriu a jurisdição do
Tribunal estadual impede a análise da suposta negativa de prestação jurisdicional e
atrai, por consequência, o óbice da
quanto às demais matérias,
Súmula no 211/STJ
por falta de prequestionamento.
O que a embargante pretende, na verdade, é a reforma do julgado,
buscando uma nova análise do mérito da causa e dos pressupostos de
admissibilidade de seu recurso, o que é inviável por meio dos embargos de declaração.
A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a oposição dos
aclaratórios, que não podem ser utilizados como sucedâneo recursal.
Dessa forma, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir algum
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Por fim, não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões, porquanto não se
verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso, tornando desnecessária sua
aplicação.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. VALOR
Documento eletrônico VDA56004134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:49
Código de Controle do Documento: a10e67a6-8fe6-4d0a-9361-3ba821395a5a

DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. MONTANTE NÃO IRRISÓRIO,
NEM EXORBITANTE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.

SÚMULA
7/STJ.
PROPÓSITO
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INTUITO
PROTELATÓRIO.
AUSÊNCIA. MULTA DO
§ 2o, DO
AFASTAMENTO.
ART. 1.026,
CPC/2015.
.
SÚMULA 98/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o valor da compensação dos danos
morais é matéria que, em regra, não pode ser revisada no âmbito do recurso
especial, ante a necessidade de reexame da fatos e provas dos processo, a
atrair o óbice da
ressalvada apenas as hipóteses de
Súmula 7/STJ,
montante irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de
proporcionalidade e de razoabilidade, verificados segundo as peculiaridades
de cada hipótese concreta.
2. O mero inconformismo da parte embargada com a oposição de
embargos de declaração não autoriza a imposição da multa prevista
no § 2o do
do
uma vez que, no caso, não se
art. 1.026
CPC/2015,
encontra configurado o caráter manifestamente protelatório,
requisito indispensável à imposição da sanção.
3. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no AREsp
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
2.102.050/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
12/6/2023,
14/6/2023

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:49
Código de Controle do Documento: a10e67a6-8fe6-4d0a-9361-3ba821395a5a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.980.082 / PB
Número Registro: 2025/0244494-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008386320008152001 8386320008152001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
MARCOS NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP117536
AGRAVADO
: PROSERV INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: FABRÍCIO MONTENEGRO DE MORAIS - PB010050
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
MARCOS NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP117536
EMBARGADO : PROSERV INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: FABRÍCIO MONTENEGRO DE MORAIS - PB010050
Documento eletrônico VDA56865175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:53:17
Código de Controle do Documento: 7c3562e8-a452-4d82-8972-c7f8ccf4fc68

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:53:17
Código de Controle do Documento: 7c3562e8-a452-4d82-8972-c7f8ccf4fc68